Tribunal: TJMT
Processo: 0014774-79.2019.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014774-79.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REDDER KLYFFER LOPES RAMOS - CPF: 050.797.471-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucas Gomes Rios (VÍTIMA), LUCAS GOMES RIOS - CPF: 063.051.071-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR:
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA E INFORMAÇÃO DO DIREITO DE PERMANECER CALADO – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSA DE ADVOGADO NA FASE INQUISITORIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALTA DE CIÊNCIA AO SILÊNCIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
2.
MÉRITO
: 2.1 – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO – 2.2
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA CRIME DE PORTE ILEGAL - CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
- 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É prescindível a presença de advogado no interrogatório policial, de modo que tal ausência não gera nenhuma nulidade, o que, aliado a não elucidação sobre o direito ao silêncio, e a observância a todos os direitos fundamentais do acusado, sobressai a inexistência de qualquer nulidade.

2.1.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Sendo assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo forte e dissimulação; bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

2.2. Existindo indícios de materialidade e autoria, os crimes conexos serão julgados pelo Tribunal do Júri (Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Redder

Klyffer
Lopes Ramos
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
ª

Vara
Criminal
d
a Comarca de
Barra do Garças
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014774-79.2019.8.11.0004
, pronunc
i
ando-os
pela suposta

prática

d
o
s
crime
s
de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art
s
. 121, § 2º,
I
e
IV

e 211

do Código Penal
e art.
14 da Lei n. 10826/03
)
, determinando
a
subm
issão
do recorrente
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente
,

nas razões encontradiças ao ID
151264596
,
postula “
a) Reconhecer a nulidade do interrogatório extrajudicial para determinar o desentranhamento do depoimento e qualquer elemento dele derivado, vedando a menção ao interrogatório extrajudicial nos debates ou perguntas em plenário, por consistir em ilicitude por derivação, bem como sua inutilidade para fundamentar decisão de pronúncia. b) o afastamento das qualificadoras insculpidas nos incisos I e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, a fim de que
Redder

Klyffer
Lopes Ramos seja pronunciado pela prática do homicídio simples; c) A impronúncia de
Redder

Klyffer
Lopes Ramos em relação ao crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03.
Prequestionamos
para efeitos recursais todas as matérias aduzidas e violadas na decisão, relativas à legislação federal e constitucional (explícita ou implicitamente), notadamente o(s) artigo(s): 121, §2º, I e IV (
qualificadoras torpes
e dissimulação); art. 5º, LVII (presunção de inocência) da Constituição Federal; art. 155 CPP; princípio da consunção (
AgRg
no
AREsp
1186399).
”

O
Ministério Público
, nas contrarrazões recursais
que se encontram
no ID

151264599
,
requer
a rejeição da preliminar suscitada
.

E
, no mérito
,
o desprovimento do
recurso
defensivo
.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
no
parecer
encontradiça
no ID

157465668
,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso
interposto
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

Por oportuno
, salienta-se que o
magistrado
não realizou juízo de retratação expressamente
.

No entanto,

nos termos da

jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem
o juízo de retratação
, configura ratificação tácita da decisão
reprochada
,
mera
irregularidade
que
é

insuficiente
para anular a pronúncia
.

Diante disso
,
os pleitos recursais devem ser conhecidos e julgados
por este órgão revisor.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do interrogatório
do recorrente
por falta de defesa técnica
e do cumprimento dos direitos constitucionais

Conforme consta do relatório,
o recorrente

suscitou
,

preliminar
mente
,

o

“
reconhecimento
da nulidade e que seja determinada a exclusão dos autos do interrogatório e de qualquer referência a ele mencionada”
,

uma vez
que
foi realizada
o

seu interrogatório

já fase inquisitorial
, sem defesa técnica e sem informação sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Por deter caráter eminentemente inquisitorial ou administrativo, é consolidado o entendimento de que é prescindível a presença ou acompanhamento de advogado no interrogatório procedido na etapa policial, de modo que tal ausência não gera nenhuma nulidade.

A propósito, invocando inúmeros precedentes, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
é
“
assente nesta
eg
. Corte Superior que ‘Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo’ (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
10/5/2018)" (HC n. 474.322/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 19/2/2019)”.
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
699.911/RS,
relatado pelo
Min
istro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
15
.
02
.
2022).

Demais disso, quanto ao aviso de Miranda
ou

Miranda
Warning
, a prova
destes
autos não elucida
que
o
recorrente
não

tenha sido
cientificado do
direito ao silêncio, não avultando, afora a alegação nas razões de recurso, nenhuma demonstração a respeito. Por outro lado, ao que se verifica, todos os direitos fundamentais
do
insurgente
foram observados, seja sob o prisma da tutela física, psicológica, jurídica ou humana em relação
a sua pessoa
.

Aliás, s
obre a temática,
“o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016), o que não ocorreu no caso”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
697.827/SC,
relatado pelo
Min
istro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
25
.
02
.
2022).

No caso
destes autos
, tal qual apreciado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, além da negativa de elucidação acerca de tal advertência do silêncio, não sobressaiu prejuízo direto de tal imbróglio, entendido como aquele que não ocorreria acaso a advertência tivesse sido realizada – e nem se sabe exatamente se o foi. Assim é porque,
durante toda investigação
outras testemunhas foram ouvidas e apont
aram

o possível envolvimento
do
recorrente
com o
crime
investigado
, de forma que a eventual inexistência da confissão não teria o condão de restabelecer um novo paradigma factual.

E
,
na hermenêutica da garantia fundamental,
é
imperioso se atentar, tal como o fez o S
upe
r
i
or
T
ribunal de
J
ustiça
no precedente acima mencionado (
AgRg
no HC 697.827/SC), ao fato de que
“a garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o
consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação
telefônica, etc.
Nesse encadeamento de ideias, verifico que a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, na hipótese dos autos, não gerou nulidade”
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID
151264559
,
p. 8/11
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, entre o dia 04 e 05 de outubro de 2019, em horário não esclarecido, no interior da Fazenda Palmito, confrontante com a Fazenda Vale do São Bento, localizada na Zona Rural, do município de General Carneiro/MT, termo desta comarca, o denunciado, por motivo tope, mediante dissimulação, com emprego de arma de fogo, desferiu pelo menos três disparos na vítima, Lucas Gomes Rios,
ceifando-lhe
, por conseguinte, a vida por traumatismo craniado, além, ainda, de lesioná-lo, com vários golpes de faca, conforme indicam o Laudo de Necropsia e o Mapa Topográfico, acostados às fls.
31 e 32-IP e Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta, fls. 16/29-IP, cujo cadáver foi encontrado e avançado estado de putrefação no interior do Córrego São Bento, localizado na Fazenda Palmito, no dia 09 de outubro de 2.019.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, o denunciado e o ofendido já eram amigos de longa data, sendo que o ofendido estava lhe devendo grande valor em dinheiro em virtude da aquisição de entorpecente, assim,
aproveirando-se
o denunciado do fato de que o seu genitor estava internado no Pronto Socorro Municipal e havia deixado o seu local de trabalho abandonado, cuja localização é de difícil acesso, qual seja, nas proximidades do córrego São Bento, no interior da Fazenda Palmito, aliado, ainda, ao fato de saber que havia uma arma de fogo naquele local, convidou o ofendido dissimuladamente, para ir àquele local sob o engodo de fazerem uso de substância entorpecente, quando na verdade pretendia
ceifar-lhe
a vida
.

Assim, estando naquele local, após ter exigido o valor que lhe devia, acabou o indiciado por desferir alguns golpes de faca no ofendido, cujas lesões estão descritas no Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta, às fls. 29-IP, passando, por
conseguinte, a efetuar três disparos de arma de fogo contra o ofendido, disparos estes que atingiram a região geniana esquerda,
perietal
esquerda e orbitária esquerda, ou seja, todos os disparos foram efetuados na região craniana, restando certo que estava o denunciado imbuído do desejo de matar o ofendido quando, de forma perspicaz e dissimulada, o convidou para ir àquele local, haja vista que todos os disparos foram certeiros em atingir região letal, cuja morte da vítima se deu por traumatismo craniano grave, conforme descreve o Laudo de Necropsia, às fls. 31-IP. Inobstante, com o intuito de esconder os vestígios da causa da morte do ofendido, bem como prolongar a localização do corpo, o denunciado ocultou o cadáver do ofendido no interior do Córrego São Bento, localizado nas proximidades do acampamento onde ocorreu o óbito, conforme se percebe do encarte fotográfico advindo do Laudo de Exame Pericial em local de morte violenta, às fls. 16/29-IP, somente tendo sido localizado o corpo da vítima, já em estado de decomposição no interior daquele córrego, na data de 09 de outubro de 2019, além disso, o cadáver somente parou no local onde se deu sua localização porque seu membro superior ficou preso a um cipó- fls. 22, verso-IP. Ademais, ficou esclarecido, por meio das provas carreadas aos autos e pelos dizeres do próprio denunciado, que o referido delito foi perpetrado por motivo de retaliação, devido
o
fato da vítima não efetuar o pagamento de uma dívida proveniente da aquisição de substância entorpecente, caracterizando-se, desse modo, a torpeza da ação delituosa do denunciado. Como se não bastasse, após ter ceifado a vida do ofendido e ter descartado seu cadáver no interior daquele córrego, o denunciado saiu do interior do acampamento de seu pai, localizado no interior da Fazenda Palmito, na Zona Rural, do município de General Carneiro/MT, termo desta comarca, transportando 01 (uma) espingarda, calibre .22, deixando-a na Fazenda Vale São Bento, também localizada na Zona Rural do município de General Carneiro/MT, termo desta comarca. Após ter sido o corpo do ofendido localizado, foi iniciada uma investigação pela polícia civil com o intuito de elucidar a autoria delitiva, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva do denunciado que foi deferida por este juízo (fls. 98/97verso). O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, não só confessou a autoria delitiva, bem como confirmou ter jogado o corpo do ofendido no inteiro daquele córrego e levou consigo a arma de fogo, do tipo espingarda que diz ter sido usada para ceifar a vida do ofendido (fls. 101/104-IP).

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos
crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
o afastamento das qualificadoras do art
.
121, § 2º, I e IV, ante a ausência de elementos aptos à
sua
configuração
.

A
respeito da temática,

vejam-se estes

fragmento
s
da sentença de pronúncia:

[...]

Das qualificadoras

Em matéria de qualificadoras, o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo nos casos de manifesta improcedência” (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89; HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consubstanciado no Enunciado nº. 02: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso dos autos, não vislumbro manifesta improcedência nas qualificadoras dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do CP.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, imputada em razão de a morte da vítima possivelmente ter sido motivada por dívida de drogas, há nos autos ao menos informações em caráter indiciário no sentido de que de fato, a vítima devia alto valor de entorpecente ao acusado referente à droga que
haviam

pego
possivelmente de um sujeito identificado como Patrick, o qual estaria pressionando o réu por pagamento. Outra versão da motivação seria possível crise de ciúmes
.
Havendo duas versões acerca do motivo, que, em tese, configurariam a qualificadora, não há que se falar em improcedência manifesta, devendo a dúvida ser solucionada pelo conselho de sentença
.

Em relação à qualificadora da dissimulação, verifica-se que o acusado inquisitorialmente relatou que na data do crime teria convidado a vítima para ir até a Fazenda Palmito buscar uma
motossera
, sendo que lá começaram a usar entorpecentes, azo em que passou a indagar a vítima sobre a dívida de drogas
. A
testemunha Elizângela Vasconcelos, namorada da vítima ao tempo do crime, em juízo confirmou que a vítima foi chamada por alguém, tendo a vítima ido ao encontro da referida pessoa, andando naturalmente, e voltou dizendo que iria trabalhar e logo voltaria, bem como deixara o celular com ela, tendo sido
esta
a última vez que viu a vítima
. Isto demonstra ao menos
indiciariamente
que o motivo que fez com que a vítima
seguisse
a pessoa quem havia lhe chamado teria sido dissimulado da real intenção. Assim, não sendo o caso de improcedência manifesta, mantenho as qualificadoras dos incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação), do § 2º, do art. 121, do CP
.
[...]

Destacamos

Todavia,
mais uma vez
não assiste razão ao recorrente.

Isso porque
,
não há como se afastar a qualificadora do motivo
torpe
, pois, aparentemente, a vítima teve sua vida ceifada por ter
dívidas de
drogas com o recorrente
e/
ou em razão de ciúmes
,
situações, essas, que
demonstra
m
razão flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. Por consequência, o afastamento da causa qualitativa em referência deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

E, como bem afirmou o magistrado
“
Havendo duas versões acerca do motivo, que, em tese, configurariam a qualificadora, não há que se falar em improcedência manifesta, devendo a dúvida ser solucionada pelo conselho de sentença...”

Além
disso
, c
onfirmando
a possível existência da qualific
adora
,
o recorrente em fase administrativa
declarou
que:

[...]
que “
Pebinha
” costumava vender drogas e roubar
; que “
Pebinha
” tinha a fama de ser pegador de mulher e andar muito com as mulheres casadas, por esse motivo passou a ciumar de “
Pebinha
”, pelo fato de que ele quando ia à casa do interrogando, passava a olhar de maneira diferente para as partes íntimas da mulher do interrogando
; que, no mês de setembro do corrente ano,
o interrogando pegou 500 gramas de
óleo (pasta base de cocaína) com Patrick, na cidade de General Carneiro-MT para vender; que Patrick reside no Bairro São José, nesta cidade; que passou 250 gramas da droga para “
Pebinha
” vender, sendo que o interrogando teria que repassar para Patrick a quantia de R$ 12.000,00, sendo que R$ 6.000,00 seria o interrogando que iria pagar e R$ 6.000,00 o “
Pebinha
”; que, para o Patrick, o interrogando contou que pagou após 15 dias de pega a droga, o valor de
R$ 6.000,00, e ficou devendo os outros R$ 6.000,00, que “
Pebinha
” teria que lhe repassar para que o interrogando entregasse a Patrick; que tendo em vista que “
Pebinha
” não lhe repassava os R$ 6.000,00, Patrick passou a cobrar do interrogando e dizendo que se o interrogando não lhe pagasse a quantia devida, o mataria
; que nessa circunstância, o interrogando procurou “
Pebinha
” para que ele acertasse a dúvida, sob pena do interrogando sofrer as consequências por parte do Patrick; que, no dia 03/10, por volta de 20h30min, encontrou-se com “
Pebinha
” em frente
a
residência do interrogando em General Carneiro e o convidou para ir a Fazenda Palmito buscar um a
motossera
e a intenção era de dormir na fazenda e, no dia seguinte, irem para as cachoeiras; que pegou a motocicleta de seu
padastro
Aparecido Roberto Ramos, conhecido por Roberto, e foram para a Fazenda Palmito, chegando por volta de 21h30min; que, como ambos, sendo o interrogando e “
Pebinha
”, usam drogas, pegaram certa quantia de droga para uso pessoal lá na fazenda, sendo que o interrogando pegou maconha de sua propriedade e “
Pebinha
” adquiriu pasta base de cocaína para seu próprio consumo, não sabendo informar com quem “
Pebinha
” adquiriu a droga; que a sua droga adquiriu na cidade de Barra do Garças-MT, de pessoa que não sabe dizer o nome e nem onde possa ser encontrada; que na Fazenda Palmito,
o interrogando e “
Pebinha
” passaram a consumir drogas e, em certo momento, o interrogando lembrou da dívida que “
Pebinha
” lhe devia e cobrou dele, o qual disse para o interrogando que não tinha dinheiro e nem sabia quando ia ter para resgatar a dívida; que, ao continuar a conversa com o interrogando, disse para “
Pebinha
” que ele estava dizendo na cidade de General Carneiro-MT que tinha um caso com Thais Duarte Pereira, esposa do interrogando, tendo “
Pebinha
” dito para o interrogando que ainda não tinha comido, mas ia comer
; que,
naquele momento, o interrogando perdeu o controle e resolveu usar uma espingarda calibre 22 que se encontrava na fazenda, devidamente municiada, e desferiu dois tiros certeiros na cabeça de “
Pebinha
”
; que a arma estava escondida dentro da lona que servia como cobertura para o barraco; que sabia o local em que Roberto guardava a arma, pois já havia trabalhado com seu padrasto naquele local; que, espontaneamente, por ter ficado bastante apavorado, resolveu jogar o corpo de “
Pebinha
” dentro do córrego; que acha que todo este fato aconteceu no dia 04/10, após o almoço, ou seja, naquele dia o interrogando e “
Pebinha
” haviam comido apenas pipoca doce com Toddy;
[...]
Destacamos

Na fase
judicial
,
o
investigador da policial civil Luiz Carlos Arrais, confirmou o envolvimento
do recorrente e da vítima com o tráfico de drogas
, conforme se infere
do
s
seguinte
s
trecho
s
do depoimento
da citada testemunha
:

[...]
Promotor de Justiça: O Lucas era conhecido na cidade? Testemunha: Conhecido. Promotor de Justiça: O rapaz (réu) também era conhecido? Testemunha: O
Redder
também era conhecido. Promotor de Justiça: Os dois conhecidos? Testemunha: Os dois conhecidos. O
Redder
(réu) estava pouco tempo na cidade. Mas já tinha ocorrência na delegacia também.
Promotor de Justiça: O Lucas era conhecido na cidade no meio policial por ilícito que cometeu ou não? Testemunha: Sim, Sempre tinha alguns ilícitos, como briga, furto. Promotor de Justiça: Você sabe se ele (vítima Lucas) mexia com drogas, coisas suspeitas? Testemunha: Sim, o Lucas era envolvido com drogas. Era usuário de drogas. Promotor de Justiça: Vendia drogas também? Testemunha: Vendia drogas também. Promotor de Justiça: E o
Redder
vendia drogas também? Testemunha: Vendia drogas na cidade. Promotor de Justiça: Assim, isso eram informações que
haviam
? Testemunha: Sim.
Promotor de Justiça: Pode continuar. E aí? Testemunha (01'50''): Aí fizemos buscas na cidade constantemente. A família estava desesperada. Aí eu saí do plantão, eu estava na minha casa, eu recebi uma ligação de uns parentes de que tinham informações de que o
Redder
tinha sido visto nas proximidades da Fazenda São Bento. Promotor de Justiça: A fazenda onde o padrasto do
Redder
(réu) trabalhava? Testemunha (02'13''): É o padrasto do
Redder
trabalhava na Fazenda Palmito, na divisa, só uma cerca, só uns 50 metros. Promotor de Justiça: Então o corpo foi encontrado em qual fazenda? Testemunha (02'23''): Na Fazenda Palmito. Promotor de Justiça: E as informações de que vocês tiveram eram de que o
Redder
tinha sido visto? Testemunha (02'29''): Nas proximidades da Fazenda Vale do São Bento. Promotor de Justiça: Certo (...). Você apurou se, quando o Lucas desapareceu, quem foi a última pessoa que teve contato com Lucas? Testemunha (2'50''): Foi a namorada do Lucas. Ela ia subindo a rua. O
Redder
estava sentado
e m
frente a casa dele, no meio fio. O
Redder

deixou eles
passarem. Quando o Lucas e a
namorada
chegou
na esquina, ele (réu) gritou: “
Pebinha
quero falar com você”. Daí o Lucas voltou. Promotor de Justiça: Daí a tia dele, a mãe dele parece, prestou informação de que foi visto os dois (réu e vítima) saindo de motocicleta, na sexta-feira parece? Testemunha (03'20''): Assim, eu não sei se a informação veio da mãe dele. Eu só sei que o
Redder
saiu com o Lucas em uma motocicleta YBR, para o acampamento onde o pai dele trabalhava.
(...)

Promotor de Justiça: Tem informações de que algum deles poderia pertencer ao Comando Vermelho? Testemunha: O
Redder
, segundo ele, estava entrando no Comando Vermelho. Ainda não tinha concluído o batismo. Tanto é que o celular deles tinha a sigla do CV. Promotor de Justiça: Tinha no celular deles? Testemunha:
Tinha
.
[...]

Destacamos

Desse modo,
fica evidente a
existência de indícios quanto à incidência da qualificadora do motivo
torpe, situação, essa, que
impede excluí-la da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas
.

A propósito, e
m relação à matéria, recentemente, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO [EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS NA MODALIDADE SIMPLES E DO OUTRO NA FORMA QUALIFICADA] C/C EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM RECORRIDO ANTE A PRECLUSÃO DA MATÉRIA E A VIOLAÇÃO AOS LIMITES DE DECISÃO DO STJ – MATÉRIA PREJUDICADA PELO SEU ENFRENTAMENTO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO – 2) PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUE LIMITA O CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL AO PEDIDO DE PRONÚNCIA DOS CRIMES NÃO PRESCRITOS – 3) MÉRITO – PRETENDIDA PRONÚNCIA - PROCEDÊNCIA – 3.1) IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU MESMO DE UMA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COM BASE NA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.2)
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS
– 3.3) CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE DEMANDAM ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SER REALIZADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO.

1) Se a suposta preclusão e afronta aos limites de decisão proferida pelo STJ já fora solvida em sede de Reclamação, resta prejudicada a preliminar de nulidade do r. decisum recorrido; 2) Sacramentado, com a improcedência da Reclamação, que houve o reconhecimento da integral nulidade da r. decisão de pronúncia [e por decorrência lógico-necessária, da decisão colegiada que a havia ratificado parcialmente], inarredável a conclusão de que o último marco interruptivo da prescrição é o recebimento da denúncia. A partir daí, em se constatando equívoco na conclusão da prescrição de alguns dos crimes conexos [falsidade ideológica e sequestro qualificado] e o acerto em relação a outros [ocultação de cadáver e fraude processual], delimita-se o conhecimento do pedido de pronúncia somente em relação àqueles não atingidos pela referida causa extintiva da punibilidade; 3.1) A absolvição sumária, a impronúncia ou mesmo a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri não se compatibilizam com a situação posta, mormente quando inexistem provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorridos, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos réus deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri;
3.2)Na fase da pronúncia a exclusão da qualificadora só é possível quando manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que esteja presente, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do enunciado orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.º 101532/20 15, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017)
;3.3) A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos crimes conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.
(N.U 0009700-71.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01/03/2023,
p
ublicado no DJE
de
16/03/2023)
).
Destacamos

E, dentro da mesma linha intelectiva, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em relação ao tema,
já tinha
edit
ado
o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Além disso,
não há como afastar a qualificadora
da dissimulação
, tendo em vista que subsistem alguns indicativos de que
o recorrente
teria convidado a vítima para ir até a Fazenda Palmito buscar uma
motossera
,
e
lá
estando,
possivelmente
,
passou a co
brar e
indagar a vítima sobre a dívida de drogas
, fato, esse, que resultou no crime em discussão.

Nesse contexto,
observa-se que
existem indícios de que
o motivo que fez com que a vítima acompanhasse o recorrente
até a fazenda

foi totalmente
dissimulado da real intenção
.

De fato,
o

insurgente
convidou
a vítima
para buscar
um
a
motosserra
e não foi isso que aparentemente aconteceu...

A testemunha Elizângela Vasconcelos, namorada da vítima ao tempo do crime,
na fase
judicial,
confirmou que a vítima foi chamada por alguém, tendo ido ao encontro da
citada
pessoa
e

voltou dizendo que iria trabalhar e logo voltaria,
mas
, depois disso,
nunca mais
viu a vítima.

A
cerca do tema, impende registrar que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça somente admite a exclusão de qualificadora quando for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como ser inferido do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do motivo torpe e da dissimulação, é imperiosa a manutenção dessas causas qualitativas para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras mantida na sentença de pronúncia.

Noutro turno, a
note-se,
ainda
, que em relação ao
s
delito
s
conexo
s
, o
juízo de primeiro grau
indicou as provas da existência material do crime de
porte ilegal
de arma de uso permitido
, bem como os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito.

Realmente,
o policial civil
Luiz Carlos Arrais
relatou, em juízo, que o recorrente

possivelmente teria portado
a arma antes do crime quando a levou para o local da execução, bem como após o crime
quando entregou a arma
para a testemunha
Ronis
Cleiton guardá-la em outra fazenda
.

Aliás, e
m relação ao assunto, o
magistrado consignou que
“
A existência de indícios de continuidade do porte de arma de fogo por aproximadamente um dia depois da consumação do homicídio, notadamente nas modalidades portar e/ou trazer consigo para local diverso e distante do
locus
delicti, ou seja, em outro contexto fático, revela a autonomia do delito, afastando, por ora, a possibilidade de reconhecimento da consunção nesta fase de pronúncia, de modo que, o elemento subjetivo deve ser submetido à análise do conselho de sentença.”

Logo, e
mbora a
testemunha
Ronis
Cleiton Rodrigues de Lima, em sede judicial,
tenha afirmado que o recorrente
teria levado a arma a pedido de seu pai,
solicitando que
aquele
a guardasse
, o fato é um tanto quanto nebuloso e merece ser
escorreitamente analisado pelo juízo competente.

Deveras,
recentemente, este Tribunal
decidiu
que
“Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as
questões casuísticas
dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.”

(N.U 1011812-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado
em 26/04/2023
e

p
ublicado no DJE
de
27/04/2023)

Portanto, o pleito, não merece
acolhimento, uma vez que, como dito alhures,

não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito
, sobretudo porque
existem indícios de que o recorrente
, de fato, portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido
.

De mais a mais,
não se pode olvidar que
as infrações penais conexas
aos crimes dolosos contra vida
devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o Enunciado n. 38
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
assim redigido
: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso interposto por
Redder
Klyffer
Lopes Ramos
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Barra do Garças
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023